Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS VERIFICADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Para suspender os efeitos da decisão que deferiu a imediata imissão na posse dos réus/reconvintes, em sede de antecipação de tutela nos autos de origem, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção de que os fatos alegados pela parte autora/reconvinda evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos delineados pelo juízo de primeiro grau.
2. Ao que tudo indica, em uma análise perfunctória, não exauriente e própria deste momento processual, o agravante demonstra nos autos uma aparente cadeia dominial do imóvel em análise, corroborando a tese autoral de que o este fora regularmente adquirido. 2.1 Embora os argumentos deduzidos pela agravante mereçam uma melhor análise pelo juízo de origem, quando do julgamento dos embargos de terceiro opostos pelo agravante, verifico que, por ora, o regular tramite processual, com a imissão na posse pelo agravados, tem aptidão de causar graves prejuízos ao agravante.
3. Recurso conhecido e provido.